Tribunal: TJMT
Processo: 1041484-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041484-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 021.652.331-19 (ADVOGADO), CELIO ROGERIO DUARTE DA SILVA - CPF: 659.487.181-15 (AGRAVANTE), SERGIO MARCIO DUARTE DA SILVA - CPF: 860.486.601-97 (AGRAVANTE), LINA DUARTE DA SILVA - CPF: 968.250.301-91 (AGRAVANTE), LINA DUARTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.769.437/0001-88 (AGRAVANTE), SATEPIR BRASIL AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - CNPJ: 50.454.212/0001-17 (AGRAVADO), ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO (RENAJUD). COPROPRIEDADE DE MICRO-ÔNIBUS. INDÍCIOS DE USO EXCLUSIVO SEM REPASSE DE LUCROS AO SÓCIO MINORITÁRIO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO BEM PARA CUMPRIMENTO DE CONTRATO. APREENSÃO DO VEÍCULO PELA PRF. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve tutela de urgência consistente na restrição de transferência e circulação de micro-ônibus objeto de copropriedade entre as partes, no âmbito de ação destinada ao reconhecimento e dissolução de negócio jurídico verbal, com apuração de haveres, ajuizada pela sócia minoritária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que impôs restrição de transferência e circulação do veículo objeto da lide e se é cabível a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação documental da copropriedade do veículo, fato incontroverso, bem como pela alegação consistente de ausência de repasse dos rendimentos à sócia minoritária.

4. O perigo de dano decorre do uso exclusivo e contínuo do bem pelos agravantes, com risco concreto de depreciação patrimonial, incidência de multas e eventual inviabilização da futura partilha ou alienação judicial.

5. A restrição de transferência e circulação constitui medida cautelar idônea e proporcional para resguardar o patrimônio comum, nos termos do art. 301 do CPC, não se verificando risco de irreversibilidade.

6. A apreensão do veículo em razão do descumprimento da restrição judicial reforça a necessidade da medida, sob pena de esvaziamento da utilidade do processo principal.

7. A litigância de má-fé não se configura sem prova inequívoca de dolo processual, sendo insuficientes as contradições fáticas apontadas, sobretudo diante de inconsistências temporais no documento apresentado pela parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a manutenção de restrição de transferência e circulação de bem móvel objeto de copropriedade quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de depreciação do patrimônio comum.

2. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se admitindo sua presunção em contexto fático controvertido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lina Duarte Transportes LTDA, Lina Duarte Da Silva, Celio Rogerio Duarte Da Silva
e
Sergio Marcio Duarte Da Silva
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Negócio Jurídico Verbal, de Contrato de Parcial c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000554-19.2025.8.11.0014, ajuizada por
Satepir Brasil Agricultura de Precisão LTDA
.

A decisão agravada (ID 214085608 na origem) manteve a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a restrição de transferência e circulação do veículo micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244, via sistema RENAJUD, sob o fundamento de preservar o patrimônio comum e evitar a dilapidação do bem objeto de copropriedade.

Em suas razões recursais de ID 330356865, os Agravantes sustentam, em síntese, que:

- A Agravada não comprovou a tentativa de alienação do veículo, inexistindo
periculum in mora
;

- São detentores da maior cota social do bem (2/3) e utilizam o veículo como ferramenta de trabalho para sustento de suas famílias; e,

- O veículo presta serviços à empresa "RUMO", e a restrição de circulação impede a continuidade da atividade econômica, gerando prejuízos irreparáveis;

Ao final, requerem liminarmente a reforma da decisão para retirar as restrições, ou, subsidiariamente, apenas a restrição de circulação, nomeando a Sra. Lina Duarte da Silva como depositária fiel.

No mérito, pretendem a reforma da decisão para excluir a restrição de circulação e transferência do veículo.

Em ID 331300859 o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Os Agravantes apresentaram pedido de Reconsideração em ID 336963891, informando que o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em razão da restrição de circulação, gerando custos de pátio e deterioração do bem, reiterando a necessidade de liberação para cumprimento do contrato com a empresa "RUMO".

O pleito foi indeferido (ID 337253883).

Em Contrarrazões de ID 339222378, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Alega que os Agravantes faltam com a verdade ao afirmar que o veículo está a serviço da empresa "RUMO", juntando documento de "Notificação Extrajudicial para Encerramento Contratual c/c Distrato" (ID 339222379), datado de 17/12/2024 (com assinaturas em maio de 2025), demonstrando que o vínculo contratual já havia sido encerrado.

Requer a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside na análise do acerto ou desacerto da decisão que manteve a restrição de transferência e circulação sobre o veículo micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244, objeto de litígio entre as partes que discutem a dissolução de sociedade de fato e apuração de haveres.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos de origem, se observa que o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência reivindicada pela Autora, ora Agravada, do seguinte modo (ID 205412462 autos de origem):

“De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2o, CPC).

A verossimilhança das alegações da parte autora está demonstrada nos documentos trazidos com a inicial, que comprovam a relação jurídica entre as partes, mediante o instrumento particular de contrato de compra e venda de microônibus usado e outras avenças, inserto em Id. 194266583.

A probabilidade do direito, por sua vez, está estampada na copropriedade do micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244, estabelecida por meio do contrato de compra e venda de Id. 194266583 e pelas notificações extrajudiciais, Id’s. 194267594 e 194267595.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, testa caracterizado pela tentativa de alienação do micro-ônibus por parte da requerida LINA DUARTE DA SILVA.

Sendo assim, nos termos dos argumentos agora trazidos nos autos, é de rigor o deferimento da tutela de urgência em parte, aplicando-se a restrição de transferência e circulação do veículo
in casu
– por meio do sistema renajud.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois nada impede que a requerida seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso se consagre vencedora nesta ação.

Em face do exposto,
DEFIRO
em parte o pedido de tutela provisória de urgência e,
DETERMINO

seja inserida a restrição de transferência e circulação do veículo micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244, via sistema renajud.” (Sic – original com destaques)

Posteriormente, na decisão ora agravada, o juízo
a quo
reapreciou a temática, mantendo as restrições, nos seguintes termos (ID 214085608 – autos de origem):

“É o relato.
DECIDO.

I.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

O pedido de revogação da tutela de urgência (Decisão ID 205412462), formulado pelos Requeridos em sua Contestação (ID 211387462), deve ser analisado sob a ótica dos requisitos do
Art. 300 do Código de Processo Civil
, que exige a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

1.

Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito da Requerente permanece demonstrada e inquestionável. Os documentos anexados, especialmente o instrumento particular de contrato de compra e venda (ID 194266583), comprovam a copropriedade do veículo micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244.

Os próprios Requeridos, em Contestação,
reconhecem a relação contratual existente
entre as partes, confirmando a aquisição conjunta do veículo micro-ônibus VOLARE DW9, placa QCO4244, pelo valor de R$ 386.000,00, e que a Autora detém participação de
33% sobre o valor do veículo, bem como 33% sobre os rendimentos mensais, fato incontroverso
.

A quebra da
affectio societatis
e a violação do
princípio da boa-fé objetiva
, em razão do uso exclusivo do bem sem o devido repasse de rendimentos, justificam o pleito de dissolução e apuração de haveres.

Portanto, a
probabilidade do direito da Requerente está robustamente configurada
.

2.

Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) e Manutenção da Tutela

O
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
) foi caracterizado, na decisão concessiva (ID 205412462), pela
tentativa de alienação do micro-ônibus
por parte da Requerida LINA DUARTE DA SILVA. A ausência de medida protetiva imediata, conforme defendido pela Autora, poderia levar à
dilapidação, ocultação ou transferência do veículo a terceiros de boa-fé
, tornando
inviável a satisfação do crédito da Requerente
e a própria utilidade do processo.

Os Requeridos pleiteiam a revogação alegando que não houve comprovação da tentativa de alienação e que já efetuaram pagamentos à parte Autora (R$ 110.473,18).

Embora os Requeridos aleguem ter efetuado pagamentos, o valor total dos haveres é objeto de controvérsia, e a Contestação, inclusive, pugna pela dedução de valores de custeio (R$ 21.656,68).

A realização de pagamentos parciais (se comprovados e incontroversos) não afasta a necessidade de garantir o bem principal, que é o objeto da copropriedade e sobre o qual se busca a partilha ou venda judicial.

A medida cautelar concedida —
restrição de transferência e circulação
(ID 205412462) — visa resguardar a integridade do bem e assegurar que a apuração de haveres, posterior à dissolução da sociedade, se faça de forma justa e eficaz. A restrição de alienação (transferência) é fundamental para
preservar o patrimônio comum
até a final deliberação e partilha judicial do bem.

Conforme dispõe o
Art. 301 do Código de Processo Civil
:
"A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito."
. A restrição de transferência é a medida idônea mais adequada no momento.

Ademais,
não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão
, pois, caso os Requeridos se consagrem vencedores, "nada impede que a requerida seja ressarcida por eventuais prejuízos".

Portanto, a revogação da tutela de urgência neste momento processual colocaria em risco o resultado útil do processo e o patrimônio da Autora, especialmente considerando que o bem é um ativo móvel de alta liquidez. A restrição de transferência deve ser mantida.

II.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da tutela de urgência
pleiteado na Contestação (ID 211387462), mantendo-se a restrição de
transferência e circulação do veículo micro-ônibus Volare DW9, placa QCO4244, via sistema RENAJUD
, nos termos da decisão ID 205412462 e com fundamento nos
Art. 300 e Art. 301 do Código de Processo Civil
.” (Sic – original com destaques)

No caso em tela, embora os esforços argumentativos dos Agravantes, não vislumbro a probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da tutela recursal.

Isso porque, a probabilidade do direito da Agravada encontra-se consubstanciada na prova documental da copropriedade do veículo (Contrato de Compra e Venda - ID 330356874), fato este incontroverso, admitido pelos próprios Agravantes.

Logo, a Agravada detém 33,33% do bem e alega não estar recebendo a parte que lhe cabe nos lucros auferidos com a exploração do transporte de passageiros.

Além disso, os próprios Agravantes afirmam em sede de contestação (pág. 7 do ID 211387462 de origem) que o veículo "
está agregado da empresa RUMO, fazendo o transporte de funcionários da empresa
" – sic, o que evidencia que o bem está gerando rendimentos, mas há dúvidas do real adimplemento da cota parte da Agravada.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este se revela no risco concreto de depreciação do bem pelo uso contínuo e exclusivo por parte dos Agravantes, sem a devida contrapartida à sócia minoritária.

Ademais, a alegação inicial de tentativa de venda do bem, somada à facilidade de ocultação ou alienação de bens móveis, justifica a medida cautelar de restrição de transferência, deferida na origem.

Por sua vez, os Agravantes insurgem-se principalmente contra a restrição de
circulação
, alegando que o veículo é essencial para o trabalho e sustento da família, contudo, a manutenção da restrição mostra-se adequada.

Com efeito, o uso intenso do veículo acarreta sua desvalorização (depreciação), o que prejudica diretamente a cota-parte da Agravada em uma futura alienação ou adjudicação.

Somado a isso, conforme demonstrado nos autos pelos próprios agravantes (ID 337047864), o veículo já acumula infrações de trânsito e multas, o que onera o patrimônio comum.

Por fim, a apreensão do veículo pela PRF, noticiada pelos Agravantes no pedido de reconsideração (ID 336963891), apenas reforça a necessidade de cautela.

Ora, o fato de o bem estar circulando irregularmente (com restrição judicial ativa e multas pendentes) coloca em risco a própria existência do ativo, consequentemente, a liberação da circulação, neste momento, sem garantia de repasse dos lucros ou de conservação do bem, esvaziaria a utilidade do processo principal.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Superada a análise do mérito, em suas contrarrazões de ID 339222378, a parte Agravada requereu a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teriam alterado a verdade dos fatos ao afirmar, no pedido de reconsideração (ID 336963891), que o veículo objeto da lide prestava serviços à empresa "Rumo" e que a apreensão do bem teria impedido o cumprimento do contrato.

Para fundamentar sua alegação, a Agravada juntou "Notificação Extrajudicial para Encerramento Contratual c/c Distrato" (ID 339222379), documento que indica a data de rescisão das atividades em 17/12/2024, com assinatura datada de maio de 2025.

Analisando detidamente a questão, observo que a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou praticar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 80 do CPC).

No caso concreto, embora haja aparente contradição entre as alegações dos Agravantes e o documento apresentado pela Agravada, não se pode afirmar, com a segurança necessária nesta fase processual, que houve efetiva má-fé.

Isso porque, o documento de distrato apresentado pela Agravada (ID 339222379) contém inconsistência temporal relevante: indica data de rescisão em 17/12/2024, mas traz assinatura datada de 14 de maio de 2025, conforme consta expressamente no rodapé: "PRIMAVERA DO LESTE/MT, 14 de maio de 2025". Essa discrepância temporal gera dúvida razoável sobre a efetiva data de encerramento da relação contratual.

Somado a isso, não consta no referido documento a assinatura de nenhum dos signatários do contrato firmado entre as partes que deu origem ao litígio (ID 330356874), logo, há dúvidas quanto à ciência por parte dos agravados.

Em segundo lugar, é possível que os Agravantes, ao interporem o recurso e o pedido de reconsideração, ainda mantivessem expectativa legítima de continuidade ou retomada dos serviços, ou que desconhecessem a formalização definitiva do distrato, especialmente considerando que a ausência de assinatura no documento.

Nesse contexto, a litigância de má-fé não pode ser reconhecida com base em meras presunções ou interpretações possíveis dos fatos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que a condenação por má-fé processual exige prova robusta e inequívoca do dolo, não se admitindo sua aplicação em casos duvidosos:

EMBARGOSDE DECLARAÇÃOEM RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS - OMISSÃO E ERRO MATERIAL- INOCORRÊNCIA- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS- ORIENTAÇÃO DO STJ- MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e o erro material apontados. 2.
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.
3. Não constatado o intuito protelatório dos embargos de declaração, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15 . 4. Embargos de declaração rejeitados.- (TJ-MT - APELAÇÃOCÍVEL: 00008343920138110107, Relator.:MARILSENANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/05/2025); (grifo nosso)

No caso dos autos, subsistem dúvidas razoáveis sobre a efetiva intenção dos Agravantes de alterar a verdade dos fatos, razão pela qual, não vislumbro, neste momento, elementos suficientes para a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada, bem como,
indefiro
o pedido de condenação por litigância de má-fé formulada pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026